Tribunal: TJSP
Processo: 1007563-09.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Contrato bancário – Juros remuneratórios – Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33 – Juros que, todavia, devem ser previamente informados ao consumidor – Caso não tenha ocorrido informação antecipada da respectiva taxa, os juros remuneratórios devem corresponder à taxa média de mercado nas operações da

Ementa:
Contrato bancário – Juros remuneratórios – Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33 – Juros que, todavia, devem ser previamente informados ao consumidor – Caso não tenha ocorrido informação antecipada da respectiva taxa, os juros remuneratórios devem corresponder à taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa efetivamente cobrada pela instituição financeira for mais proveitosa para o cliente – Súmula 530 do STJ.

Contrato bancário - Juros remuneratórios – Crédito pessoal não consignado - Caso apurado abuso na aplicação dos juros remuneratórios, viável a sua adequação para a taxa média de mercado referente à modalidade do crédito contratado - Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo - Prevista no aludido contrato taxa de juros de 7,50% ao mês, correspondendo a 138,18% ao ano - Taxa que não se mostra excessivamente onerosa à consumidora autora, em desacordo com o art. 51, § 1o, III, do CDC – STJ que já deliberou ser abusiva "taxa acima do triplo ao patamar médio praticado pelo mercado", o que significa que pode ser tolerada taxa até esse limite - Taxa média de mercado nas operações da espécie que correspondia à época da contratação, em agosto de 2019, a 6,65% ao mês e a 116,60% ao ano, conforme informação extraída do portal do Banco Central do Brasil - Taxa avençada, inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado, que deve ser respeitada, previamente informada à autora, não caracterizando abuso capaz de violar as normas do CDC - Inaplicabilidade da taxa apurada pela autora, referente a "crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS", situação diversa da discutida, concernente a crédito pessoal não consignado - Sentença de improcedência da ação mantida – Apelo da autora desprovido.